Tribunal: TJES
Processo: 5000724-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EULALIA ALICE RENZELMAN GOESE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência pátria, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.

2.
Ao promover a venda de um serviço, a instituição financeira deverá cumprir o seu dever de informação, demonstrando de forma clara ao consumidor o objeto contratado, sob pena de nulidade.

3.
A contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito coloca em patente desvantagem o consumidor, máxime quando ele não possui informação devida quanto ao produto contratado.

4.
Em sede de agravo de instrumento, considerando o risco de lesão irreparável para o consumidor, a manutenção da decisão que suspende os descontos efetuados pela instituição financeira é medida imperiosa.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000724-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
BMG S
.A.

AGRAVADO:

EULALIA ALICE RENZELMAN GOESE

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
elo
BANCO
BMG S.A.
, uma vez que irresignad
o
com a
decisão primeva que determinou a suspensão dos descontos efetuados
referentes ao contrato de
empréstimo
supostamente firmado
com
a
agravada
,
bem como do cartão de crédito adicional
.

P
ois bem.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Penso que, ao menos por ora, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de informação idônea fornecida ao consumidor/recorrido quando da contratação
acerca da modalidade de crédito consignado por meio de cartão de crédito.

Sobre o dever de informação em contratos de adesão é a jurisprudência a seguir, a qual retrata caso idêntico ao ora discutido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC). JUÍZO DE PROBABILIDADE RECURSAL. ABUSO DE DIREITO E EXCESSO DE ONEROSIDADE. 1.
CONTRATO ADESIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS. VIOLAÇÃO DO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. PROBABILIDADE.
ABUSO DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EXCESSO DE ONEROSIDADE DO CONTRATO FIRMADO. NO CASO, EM JUÍZOS DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E PROBABILIDADE RECURSAL, HÁ PLAUSIBILIDADE NA ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA EM ERRO NA FASE PRÉ-PACTUAL E COMPELIDA A FIRMAR UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), COM ENCARGOS FINANCEIROS E FUNCIONALIDADE DE EXTREMA GRAVOSIDADE, AO INVÉS DO CONTRATO D
E
EMPRÉSTIMO
CONSIGN
ADO SIMPLES POR ELA PRETENDIDO. INDÍCIOS PROBATÓRIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EXCESSO DE ONEROSIDADE DO CONTRATO FIRMADO.
[...](Agravo de Instrumento, Nº 52170595320228217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 31-10-2022)

Assim, neste momento, considerando que o
periculum in mora
é maior para a recorrida, penso que o melhor caminho seja a suspensão das cobranças, como determinado pelo julgador primevo, até ulterior deliberação em cognição exauriente.

Registro que a suspensão dos pagamentos não tem o condão de causar prejuízo incomensurável ao recorrente, uma vez que poderá receber as verbas ulteriormente caso sejam efetivamente devidas.

Pelo que se observa, a modalidade de empréstimo consignado pela via do cartão de crédito afigura-se um modelo financeiro absolutamente agressivo ao consumidor, razão pela qual para sua contratação a existência de informação clara é medida imperiosa, o que não se observa no momento.

Faz-se mister consignar, outrossim, que a presente conclusão não tem o condão de ocasionar o enriquecimento ilícito do consumidor, máxime porque o valor por ele recebido a título de empréstimo deverá ser devidamente restituído, mas apenas que, neste momento, o procedimento que vem sendo feito para as cobranças não estaria revestido da melhor forma.

Destarte, estando presente na hipótese o
periculum in mora
inverso, somando a ausência de verossimilhança das alegações recursais, a rejeição da tese contida no agravo de instrumento em epígrafe é medida que se impõe.

Diante dessas considerações, entendo por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que determinou a suspensão dos descontos nos proventos do recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).